Tribunal: TJES
Processo: 0034628-18.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não Discriminação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034628-18.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO:
FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DIREITO DIFUSO. ACESSIBILIDADE EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública proposta por associação que busca compelir instituição financeira a eliminar barreiras arquitetônicas em sua agência, que violam o direito à acessibilidade de pessoas com deficiência locomotora ou mobilidade reduzida, pleiteando obrigação de fazer e reparação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a associação autora possui legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, considerando os requisitos legais, especialmente a pertinência temática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As associações possuem legitimidade para propor ação civil pública quando atendem aos requisitos do art. 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/1985, ou seja, estar constituída há pelo menos um ano e possuir pertinência temática entre os seus fins institucionais e o objeto da ação.

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a pertinência temática exige a compatibilidade entre os fins institucionais da associação previstos em seu estatuto e o direito difuso ou coletivo tutelado, dispensando a necessidade de autorização específica dos associados (REsp 1.960.353/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp 1.649.087/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

No caso concreto, a associação autora, ao pleitear a garantia de acessibilidade em agência bancária, atua em conformidade com sua finalidade estatutária de assegurar os direitos das pessoas com deficiência, configurando a pertinência temática necessária.

O reconhecimento de sua legitimidade ativa está alinhado à jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos envolvendo a mesma associação, nos quais se entendeu que a acessibilidade constitui direito difuso que prescinde de autorização assemblear para defesa em juízo (REsp 1.954.088/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As associações possuem legitimidade ativa para a propositura de ações civis públicas quando o objeto da demanda está em consonância com seus objetivos estatutários

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Após os votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Jorge Henrique Valle dos Santos e Raphael Americano Câmara, negando provimento ao recurso, adianto que alcancei conclusão diversa.

A demanda foi ajuizada pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências em face do Banco do Brasil apontando que a instituição financeira, localizada em Itaparica, apresenta “
barreiras arquitetônicas que impedem o acesso e a livre circulação das pessoas portadoras de deficiência locomotora ou com mobilidade reduzida, violando sua autonomia”
.

De tal forma, pleiteou, além dos danos morais coletivos, a obrigação de fazer, consistente em “
implementar definitivamente as adequações necessárias de modo a garantir a acessibilidade”.

Sob tais premissas, comungo do entendimento externado pela Procuradoria de Justiça no sentido de tratar-se de ação civil pública que tutela direitos difusos, ajuizada por associação constituída há pelo menos 1 (um) ano e com pertinência temática, atuando a apelante na qualidade de substituta processual, sendo forçoso reconhecer a sua legitimdiade.

Embora os votos que me antecederam tenham destacado que o estatuto social da recorrente não inclui, dentre os seus objetivos primordiais, o patrocínio dos interesses destacados na presente ação, sobreleva destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ajuizados pela mesma pessoa jurídica, trilhou conclusão diversa.

No REsp 1.960.353/ES, o e. Ministro Marco Aurélio Bellizze, citando a doutrina de Hugo Nigro Mazzilli, ressaltou que a pertinência temática
"significa que as associações devem incluir entre seus fins institucionais a defesa dos interesses objetivados na ação civil pública ou coletiva por elas propostas, dispensada, embora, a autorização de assembleia.
Em outras palavras, essa pertinência é a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional
"
(A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 356-357).

E concluiu que, “
no caso vertente, além de a associação estar constituída há mais de 1 (um) ano nos termos da lei civil, seu estatuto prevê como objetivo primordial assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Portanto, ao discutir a dificuldade de acesso apresentada pela instituição financeira, com barreiras arquitetônicas que impedem a livre locomoção das pessoas portadoras de deficiência, não há dúvidas de que há pertinência temática da autora para a propositura da presente ação civil pública
”.

Assim,
"
por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais
, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear
" (REsp 1.649.087/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 4/10/2018),
de modo que, prevendo o seu estatuto, em seu artigo 2º, I, a finalidade de
defender os direitos das pessoas surdas e de outras pessoas com deficiência, quaisquer que sejam, reputo pre
sente a sua pertinência para ajuizamento da demanda
.

Idêntica conclusão restou alcançada no Resp 1.954.088/ES, também envolvendo a associação apelante, constando no julgado que “
a ação civil pública visa à garantia de acessibilidade dos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida nas dependências do banco, portanto, cuida-se de direito difuso. Assim, não se verifica entre os requisitos a necessidade de autorização assemblear ou de seus associados,
haja vista a própria essência da ação coletiva e da associação
.

A
o contrário do que entendeu o acórdão recorrido, no caso vertente, a associação possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública em defesa do direito à acessibilidade nas instalações do banco, tornando imperioso o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no processamento e julgamento do processo
”.

De conseguinte, alinhado ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
DIVIRJO
para
D
AR

P
ROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034628-18.2017.8.08.0035

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO: DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATORA: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pela
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS
,
visando a reforma da sentença que extinguiu ação civil pública proposta face ao
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão da ilegitimidade ativa da Associação Autora, enquanto ausente autorização de seus associados ao manejo da ação.

Em suas razões recursais aduziu a Associação que a autorização exigida pela sentença, a teor do Tema 82 do STF, volta-se às ações vertidas na defesa de interesse coletivo
estricto sensu
, ou seja, somente para os associados da Autora, aplicando-se naquele caso o instituto da representação processual. Afirma que no caso presente trata-se de ação civil pública ajuizada na defesa de interesses difusos e coletivos e individuais homogêneos
lato sensu
, destinada, portanto, a beneficiar a qualquer tempo todo e qualquer cidadão (brasileiro ou não) prejudicado (definitiva ou temporariamente) por alguma limitação de locomoção ou outra percepção através dos sentidos básicos. Assim, afirma que o pedido inicial independe do vinculo associativo com a Associação Autora, abrangendo interesses transindividuais, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

Em contrarrazões, reafirma o Apelado os termos da sentença, dizendo que no caso dos autos estamos diante de representação processual, a demandar autorização dos associados para o manejo da ação, o que não se vê no caso presente.

Em parecer, o MPES pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Casos a envolver ações civis públicas manejadas pela Associação Autora face a estabelecimentos bancários não são novidades nesta Corte.

Em tais ações, assim como nesta, pretende a entidade associativa a adequação de agências bancárias às regras nacionais de acessibilidade, afirmando a existência de dificuldades de acesso e a livre circulação de pessoas com deficiência locomotora ou mobilidade reduzida, diante de barreiras arquitetônicas existentes em tais locais.

No caso específico dos autos, a ação é movida face ao Banco do Brasil S/A, tendo por objeto a agência bancária de Itaparica, em Vila Velha, no que aduziu a Associação que “muitos dos associados da parte Autora a têm procurado a fim de demonstrar sua insatisfação quanto a dificuldade de acesso em estabelecimentos, especialmente os bancários.”.

A sentença recorrida, ao reconhecer a ilegitimidade da Autora-Apelante, o fez com base no entendimento do
Supremo Tribunal Federal, vertido no Tema 82, quando do julgamento do RE 573232, definindo a tese de que “
a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal
”.

Assim, por reputar ausente a referida autorização, entendeu o Juízo
a quo
carecer a Entidade Associativa de legitimidade para o manejo da presente ação.

Em suas razões recusais, aduz a Apelante a desnecessidade da autorização propugnada na sentença, afirmando que sua pretensão volta-se a assegurar interesses transindividuais de natureza indivisível, direitos coletivos, e não individuais homogêneos como aqueles objeto da manifestação da Suprema Corte no Tema 82, afirmando, assim, tratar-se de hipótese de substituição processual e não representação processual, a dispensar, portanto, a autorização prévia.

De fato, essa distinção há de ser considerada para efeito de determinar a legitimidade das entidades associativas em casos como o dos autos.

Destaco, a melhor compreender essa realidade interpretativa, julgado do STJ, sobre a matéria, eis que elucidativo, ao apregoar que “1. No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual.
2. Há SUBSTITUIÇÃO processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente. Não se confunde, pois, a substituição processual com a REPRESENTAÇÃO, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência.

3. A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que HÁ NECESSIDADE DE APRESENTAR AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ESSA ATUAÇÃO, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.
N
a substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.
4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível. 5.
O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual
é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual
. Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário. 6.
Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados.
7. Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação.
8. Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, A AUTORIZAÇÃO PARA A DEFESA DO INTERESSE COLETIVO EM SENTIDO AMPLO É ESTABELECIDA NA DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS, NO PRÓPRIO ATO DE CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear.
(...).” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.) - (Grifei).

Veja-se que para além da necessária distinção do objeto do pedido, a saber se trata-se de direito coletivo
lato
ou
estricto sensu
, para se definir a necessidade ou não de autorização a conferir legitimidade à entidade associativa autora, resta imperioso, NOTADAMENTE NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, A AUTORIZAÇÃO ESTABELECIDA NA DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS da associação dita legitimada, como definido na parte final do julgado acima.

Tal perspectiva decorre expressa da previsão do inciso IV, do artigo 82, do CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

(...)

IV - as associações legalmente constituídas há, pelo menos, um ano
e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código
, dispensada a autorização assemblear.

Fixadas essas premissas distintivas, não obstante no caso presente estarmos diante de ação civil pública e que, aparentemente, seu objeto volta-se à defesa de interesses difusos e coletivos e individuais homogêneos
lato sensu
, a tratar-se de possível substituição processual, dispensando autorização expressa dos associados ao manejo da ação, resta imperioso observar que
o
Estatuto Social
da Associação Recorrente
não inclui
, dentre os seus objetivos primordiais o patrocínio dos
interesses individuais homogêneos
destacados na present
e

Ação Civil Pública
, senão vejamos:

“
Art. 2º
A
APASOD
tem por finalidade:

I –

Congregar em seu Quadro de Associados, cidadãos com mais de 18 (dezoito) anos de idade, sem distinção de classe, nacionalidade, cor ou religião para defender os direitos das pessoas surdas e de outras pessoas com deficiência, quaisquer que sejam;

II –
a criação de outras associações em outras regiões do país e do exterior, inclusive através de mobilização de entidades governamentais e organizações não-governamentais;

III –
execução de programas de qualificação profissional do trabalhador e a inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho através do esporte, da educação, do resgate de conhecimentos tradicionais, do artesanato, do saber científico, da democratização e acesso à tecnologia;

IV –
promoção assistencial às minorias e excluídos, desenvolvimento econômico e combate à pobreza;

V –
promoção gratuita da educação e da saúde, especialmente o ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, incluindo ainda a prevenção de HIV-AIDS, DST e consumo de drogas;

VI –
preservação, defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

VII –
promoção ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

VIII –
desenvolvimento e administração de projetos de Escola de Esporte, para incentivar crianças e adolescentes na prática de esportes;”

Nesse contexto, desvela-se a inexistência de finalidade específica no ato de constituição da Associação, ou seja,
INEXISTE

AUTORIZAÇÃO PARA A DEFESA DO INTERESSE COLETIVO EM SENTIDO AMPLO NA DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
da Associação Autora
.

Mas a despeito dessa interpretação do caso presente, atento, como já dito de início, que os casos a envolver as ações civis públicas manejadas pela Entidade Associativa Autora não são novos em nosso Tribunal, que rotineiramente tem reconhecido a ilegitimidade ativa da APASOD, considerando a tanto tratar-se de hipótese de representação processual, a demandar autorização dos associados, o que não apresenta a Apelante:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTEVE A ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NULIDADE SANADA.
ASSOCIAÇÃO QUE AGE EM NOME E POR CONTA DE SEUS ASSOCIADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A manifestação do Ministério Público em segunda instância supre a falta de pronunciamento do órgão atuante na instância originária. Precedentes STJ.

2. Não há dúvidas se tratar de uma representação processual, pois a associação agravante age em nome e por conta dos interesses de seus associados. Dessa forma, seria imperiosa a expressa autorização dos associados para o ajuizamento da presente demanda, o que, todavia, não ocorreu na espécie.

3.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Ap, 024170320196, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL STF RE 573.232. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA INEXISTENTE. VÍCIO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ESTATUTO SOBRE A DEFESA DOS ASSOCIADOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. PONDERAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Segundo já pacificado no STJ a ausência de participação do Ministério Público em primeiro grau não acarreta, por si só, a nulidade do feito, devendo restar comprovada a existência do prejuízo.

2 -
Nos termos do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

3.

Segundo definição do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, fixada no RE 573.232: REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados
.

4.

Ausente, segundo prova nos autos, a autorização da Associação para ingresso em juízo para defesa de direitos de seus associados, violando, portanto, os termos do dispositivo constitucional, com respaldo no entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal.

5.
Somente em caso de comportamento eivado de má-fé deve haver a condenação em honorários nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 024170320220, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Diante desse cenário, não verifico razões plausíveis para a reforma da Sentença recorrida, a qual deve ser mantida intacta, senão pelos seus próprios, ainda que por outros fundamentos.

Desta feita,
conheço e nego provimento ao recurso para manter.

Honorários recursais não devidos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V O T O

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que o eminente Relator, Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, negou provimento ao recurso interposto, entendendo pela ilegitimidade ativa da associação apelante, posição esta secundada pelo eminente Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
.

O eminente Des.
FÁBIO BRASIL NERY
, ao inaugurar divergência, deu provimento ao recurso para anular a sentença, concluindo S. Exª. pela demonstração da pertinência temática e da legitimidade ativa da associação apelante.

Com efeito, o estatuto da associação apelante, em seu artigo 2º, I, prevê como uma de suas finalidades a defesa dos direitos das pessoas surdas e de outras pessoas com deficiência, quaisquer que sejam, circunstância bastante para demonstrar o requisito da pertinência temática (art. 5º, inc. V, alínea “b”, da Lei n. 7.347/85) para o ajuizamento da presente ação civil pública.

Acrescente-se que, em se tratando de atuação na qualidade de substituta processual, tem-se por desnecessária a autorização expressa dos associados prevista no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, exigível quando atuar como representante, o que não é a hipótese vertente.

A propósito, “
a atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo
” (STJ, REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021).

Diante do exposto, acompanho a divergência.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora